Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-49.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM RESIDÊNCIA. TENTATIVA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena anterior; (ii) analisar a adequação do critério de exasperação da pena-base pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima; e, (iii) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o crime foi cometido enquanto o réu se encontrava em cumprimento de pena, denotando maior reprovabilidade da conduta, a valoração negativa da conduta social deve ser mantida.

4. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a escolha do critério de exasperação é discricionária, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

5. Se o Juízo de origem aplicou corretamente a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância desfavorável, não há falar em desproporcionalidade no aumento da pena-base.

6. Ainda que o réu seja reincidente e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (conduta social e antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II; CP, art. 59; CP, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 629.666/SC; TJDFT, Acórdão 1907069.